Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-50.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000098-50.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 003.783.451-76 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000098-50.2021.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

CRISTIANE ARRUDA OLIVEIRA

Recorrido(s):

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/10/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – NEGA RELAÇÃO JURÍDICA – DIPLOMA ASSINADO EM OUTRO PROCESSO - NÃO COMPROVA PAGAMENTO DOS DÉBITOS – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome, sendo que na inicial e até em recurso, nega a relação.

Em defesa, a Recorrida confirma a relação jurídica entre as partes, apresentando histórico escolar e extrato financeiro.

Entretanto, a Reclamante NEGA a relação contratual entre as partes, mas em uma rápida pesquisa ao sistema PJE, este Relator encontrou o processo 1000096-80.2021.8.11.0001 que também advém de outras duas negativações, no qual foi juntado inclusive o diploma assinado pela Autora (movimento de 01/09/2021), ou seja, não só contratou os serviços educacionais da Reclamada, como ainda se formou.

O que se tem de provado nos autos é que a Autora possui relação jurídica com a Reclamada, e que não comprovou a quitação dos débitos negativados.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à ré comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada aos autos do contrato ora questionado comprovando a contratação dos serviços pelo Autor, bem como, dos documentos pessoais da Autora.
Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade a Instituição Financeira, quanto a inscrição lançada em nome do Consumidor.

Sendo a improcedência da ação medida que se impõe
.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Quando a sentença é mantida integramente, pode o julgamento se dar por sumula de julgamento.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO NCPC.

A conduta da parte autora em negar uma relação jurídica que se descortina, em outro feito, tal conduta não tem outro nome que senão litigância de má-fé, que deve ser devidamente apenada, nos moldes do artigo 81 do NCPC, de onde, diante de tal consideração aplico ao autor a pena de litigância de má-fé no valor de 9,9% (NOVE VIRGULA NOVE POR CENTO) sobre o valor da causa atualizada em favor da parte recorrida.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da causa, de onde, ante o reconhecimento da litigância de má-fé, entendo que tal benefício não se coaduna com qualquer gratuidade, de onde revogo neste momento, no intento de não estimular novas condutas da parte autora e de outros interessados a assim agir de forma correta como Poder Judiciário e com a parte “ex adversa”, acrescidos ainda da pena de litigância de má-fé aplicada anteriormente.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021